Tribunal: TJMT
Processo: 1006327-59.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006327-59.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Social]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO LEMES PADILHA - CPF: 036.229.411-97 (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO - CNPJ: 02.940.523/0001-43 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO DO PODER JUDICIÁRIO – PRISÃO CAUTELAR – RÉU IMPRONUNCIADO NA AÇÃO PENAL POR FALTA DE PROVAS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO ESTADO – NÃO APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONDUTA DO REQUERENTE QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO ESTATAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O Estado tem o direito de restringir a liberdade das pessoas, nos termos e condições previstos em lei. De sorte que o simples fato do réu ser cautelarmente preso e posteriormente absolvido ou impronunciado na ação penal não enseja reparação civil, haja vista o exercício regular do direito pelo Estado. Apenas nas hipóteses de prisão ilegal, erro judiciário ou dos agentes públicos é que se poderá falar em responsabilidade civil do Estado, situação não demonstrada no caso concreto.

Justifica-se a não-aplicabilidade da regra contida no artigo 37, § 6o, da CF, nos atos praticados pelo Poder Judiciário em sua função jurisdicional, pelo fato de que da conclusão de demanda judicial, invariavelmente, resultará a uma das partes algum tipo de prejuízo, vez que, de regra, as partes de relação jurídica processual ostentam posicionamentos contrários, sendo que um sairá vencedor e o outro, consequentemente, restará vencido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação interposto por FERNANDO LEMES PADILHA, em face da sentença proferida pelo MM Dr. Edson Dias Reis, da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais autuada sob o n. 1006327-59.2017.8.11.0003, ajuizada pelo apelante em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial. (Id.6032004)

Nas razões recursais (Id. 6032009), o apelante requer
a condenação em danos morais
Independentemente de dolo ou fraude, aduzindo que para a teoria da responsabilidade objetiva há que se perquirir apenas o nexo de causalidade entre o ato e o evento danoso, afastando a necessidade do elemento subjetivo. Ocorrendo o dano em consequência da tutela jurisdicional, incidirá a responsabilidade do Estado e o dever de reparar o mencionado dano.

Contrarrazões apresentadas no Id.6032012
, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020